Tribunal: TCU
Processo: 013.695/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de impugnação total de despesas do convênio que teve por objeto a construção de um barco destinado à realização dos cursos às comunidades e ao escoamento de produtos oriundos da exploração extrativista; encontros com lideranças através de três visitas e três reuniões e capacitação das lideranças comunitárias através de cinco cursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Sr. Nazareno José de Oliveira e da Organização das Associações da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, em razão de impugnação total de despesas do Convênio 31/2004, Siafi 514713, celebrado em 17/12/2004 com a extinta Agência de Desenvolvimento da Amazônia - ADA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Nazareno Jose de Oliveira (XXX.493.202-XX) e Organização das Associações da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns (03.468.333/0001-38), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Nazareno Jose de Oliveira (XXX.493.202-XX) e Organização das Associações da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns (03.468.333/0001-38), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos solidários relacionados aos responsáveis Nazareno Jose de Oliveira (XXX.493.202-XX) e Organização das Associações da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns (03.468.333/0001-38). Credor: Tesouro Nacional. Quantificação do dano: Data da ocorrência Valor original 22/12/2004 R$ 70.000,00 Valor atualizado até 14/9/2020 (com juros) - R$ 301.746,93 (peça 58) 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração Nacional e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.